Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726848-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA, DIOGO BARBOSA SILVEIRA AGRAVADO: GMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA e DIOGO BARBOSA SILVEIRA contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de GMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei 15.109/2025, que acrescentou o art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC e, em consequência, determinou aos exequentes que, no prazo de 15 dias, recolham as custas, sob pena de extinção da execução (ID 238621601, autos 0729448-31.2025.8.07.0001). Conforme art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do encargo. Intimem-se os agravantes para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator